Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-43.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE REFORMA PARA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PELO BANCO RÉU DE EVENTUAIS QUANTIAS PAGAS A MAIOR PELA AUTORA – CABIMENTO – Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Possibilidade de cancelamento do contrato a pedido do mutuário. Artigo 1o,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE REFORMA PARA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PELO BANCO RÉU DE EVENTUAIS QUANTIAS PAGAS A MAIOR PELA AUTORA – CABIMENTO – Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Possibilidade de cancelamento do contrato a pedido do mutuário. Artigo 1o, inciso VI, da Resolução no 3.694/2009 do BACEN. Facultada ao devedor a opção de pagamento do débito mediante a liquidação imediata do valor total ou a continuidade dos descontos do benefício previdenciário. Verificado, em liquidação de sentença, que a parte autora já quitou o débito, os valores pagos em excesso deverão ser restituídos de forma simples. Sentença reformada. Recurso provido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – Nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8o) – Caso em que a verba honorária deve remunerar condignamente o patrono da parte vencedora, levando em conta a natureza da causa e seu grau de complexidade, o que autoriza sua majoração para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Sentença reformada. Recurso provido.